Tribunal: TJDFT
Processo: 0719982-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMÉRICO DIAS SILVANO e DANIEL CAVALCANTE MESQUITA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0000638-05.2016.8.07.0001) ajuizada em desfavor do DANILO CORTES ANDRADE e CORTES E ANDRADE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido dos agravantes/exequentes de produção de prova testemunhal e pericial contábil, assim como de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Opostos embargos de declaração pelos agravantes/exequentes (ID 156703230 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 156787201 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 46971860), os agravantes/autores alegam, em síntese, terem demonstrado a confusão patrimonial e o abuso da personalidade jurídica pela parte agravada, decorrente da utilização de terceiro, para encobrimento dos bens do agravado/executado DANILO. Sustentam que as provas requeridas são necessárias para a demonstração dos alegados abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial pela parte agravada e, ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugnam pela reforma da decisão agravada, para que seja julgado procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada CORTES E ANDRADE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. Preparo aos ID’s 46980762 e 46991861. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que não demonstrado risco concreto e imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao patrimônio do agravante/executado, pois, diferentemente do que busca fazer crer a parte recorrente, a decisão agravada expressamente condicionou a suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, à sua preclusão. Dessa forma, tendo o magistrado singular condicionado a suspensão do curso do feito à preclusão da decisão agravada, resta afastado da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona a suspensão da execução, na origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora